Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-44.2016.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000184-44.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO - CPF: 682.020.329-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 000.082.981-14 (VÍTIMA), ROSENILDA ROSA DE SOUZA - CPF: 571.287.311-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de duas extorsões consumadas (CP, art. 158, caput, c/c art. 69), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa. A defesa arguiu preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação, em virtude da aplicação da
emendatio libelli
na sentença. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para ameaça ou o reconhecimento da forma tentada do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao princípio da correlação em razão da
emendatio libelli
realizada na sentença; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a conduta deve ser enquadrada como ameaça, extorsão consumada ou extorsão tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode aplicar a
emendatio libelli
(CPP, art. 383), desde que não altere a narrativa fática da denúncia, sendo o réu defendido dos fatos e não da capitulação jurídica. Não há nulidade quando a correção jurídica ocorre na sentença e não causa prejuízo à defesa.

4.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos das vítimas, declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. As declarações extrajudiciais da vítima, ainda que não repetidas em juízo por morte, têm validade como prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido.

5.

A negativa do acusado em juízo não encontra respaldo probatório e não afasta os relatos consistentes das vítimas e testemunhas, corroborados pela prisão em flagrante no local previamente combinado para a entrega da vantagem econômica indevida exigida.

6.

Não cabe a desclassificação para o crime de ameaça (CP, art. 147), pois as ameaças visavam compelir as vítimas a entregar vantagem econômica indevida, o que configura extorsão (CP, art. 158).

7.

Embora a extorsão seja crime formal e se consuma com o constrangimento da vítima, a jurisprudência admite a tentativa quando o ofendido não se submete à ordem do agente. No caso, as vítimas não realizaram o comportamento exigido e buscaram auxílio policial, que frustrou a consumação. Reconhece-se, assim, a extorsão tentada (CP, art. 14, II).

8.

Mantém-se o concurso material de crimes (CP, art. 69), pois as ameaças foram dirigidas a vítimas distintas em contextos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.

O juiz pode corrigir a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia na sentença, sem violar o princípio da correlação, desde que não altere o núcleo fático da imputação.

2.

A prova irrepetível colhida na fase inquisitorial, como o depoimento de vítima falecida, pode embasar a condenação, desde que submetida ao contraditório diferido.

3.

O crime de ameaça é absorvido pela extorsão quando a intimidação visa obter vantagem econômica indevida.

4.

A extorsão admite a forma tentada quando a vítima não se submete às ordens do agente e a intervenção policial frustra a consumação."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II, 33, §3º, 44, I e III, 59, 69, 147, 158; CPP, arts. 41, 155, 203, 204, 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 96; STJ, AgRg no RHC 175.415/AL, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 11.03.2024; STJ, HC 410220/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 08.02.2018; TJSP, APR 1511046-97.2018.8.26.0577, rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 01.07.2020; TJMT, ACR 0027830-70.2016.8.11.0042, rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24.09.2025; TJMT, N.U. 0002274-31.2012.8.11.0002, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.11.2013; TJMT N.U 0026004-43.2015.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 0000184-44.2016.8.11.0088, que o
condenou
pela prática, por
duas vezes
, em
concurso material
, do crime tipificado no
art. 158,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
24 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 288039872, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade por violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença
, em virtude da aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado sentenciante.

No mérito
, almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, mormente porque a oitiva das vítimas teria se restringido à fase extrajudicial. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o crime de ameaça
e, consecutivamente, o
reconhecimento da forma tentada do delito de extorsão.
Por fim,
prequestiona
a matéria debatida
para viabilizar eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores
.

Em contrarrazões constantes do ID 288039874, o Ministério Público pugnou pela
rejeição da preliminar

arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
; linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria- Geral de Justiça, juntado sob o ID 296625869.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Antes de adentrar o mérito recursal, impende analisar a preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, em virtude da aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado sentenciante.

Sem embargo, a alegação
não
merece prosperar.

Com efeito, cumpre registrar que, embora o Ministério Público seja o
dominus litis
no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao juízo, uma vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao
Parquet
que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado [sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do Estatuto Penal Adjetivo], a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário, na oportunidade de prolação da sentença.

Em uma perfeita análise, trata-se da aplicação, ao direito processual penal, do brocardo latino “
naha mihi factum dabo tibi jus
”.

Nesse sentido, aliás, é o magistério de Eugênio Pacelli:

“
Uma vez narrado o fato na denúncia ou queixa, a consequência jurídica que dele extrai o seu autor, Ministério Público ou querelante, não vincula, nem poderia vincular, o juiz da causa. Narra-me o fato que te darei o direito, como dizia o antigo brocardo latino. Obviamente,
a pena a ser aplicada não resulta da escolha do autor da ação, mas de imposição legal
.
” (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal
. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 658, destaques apostos.).

De acordo com a dicção legal do artigo 383 do Código de Processo Penal e o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o momento adequado (em regra) para se proceder à
emendatio libelli
– isto é,
a ocasião correta para, sem alterar a narrativa fática, corrigir a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia – é a sentença
.

É pacífico, também, que, ao proceder à
emendatio libelli
, é lícito que o juiz,
com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito preliminarmente arrolado pelo Ministério Público
, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, porquanto, conforme amplamente assentado na jurisprudência nacional,
no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia
.

No presente caso, é importante sobrelevar que a peça incoativa imputou ao ora apelante a prática do crime previsto no art. 158,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (por duas vezes), ou seja, extorsão tentada. Contudo, ao prolatar a r. sentença, o magistrado singular, acolhendo pedido ministerial apresentado em sede de alegações finais, entendeu que os fatos narrados na denúncia se enquadram no tipo penal do art. 158,
caput
, do Código Penal, na forma consumada, razão pela qual, em atenção ao que estabelece o
caput
do art. 383 do CPP, aplicou a
emendatio libelli.

Para ilustrar, transcrevo os fundamentos utilizados pelo d. juízo
a quo
sobre a matéria:

“
IV – DA EMENDATIO LIBELI

Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, desde que não haja alteração da descrição fática apresentada. Essa prerrogativa decorre do princípio da correlação, segundo o qual o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica inicialmente conferida.

No presente caso, a denúncia imputou ao réu a prática do crime de extorsão tentada (art. 158, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que
a grave ameaça proferida pelo acusado foi suficiente para constranger as vítimas
, sendo irrelevante o fato de que o pagamento da quantia exigida não chegou a ocorrer.

Aqui, cabe ainda mencionar que, a extorsão é um crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é efetivamente constrangida mediante violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida. Assim, não é necessário que a vítima entregue o dinheiro para que o crime seja consumado, bastando que a ameaça tenha sido séria e tenha causado restrição à liberdade da vítima.

Nesse sentido, assim decidiu o STJ (AgRg no AREsp 1880393):

“A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero EXAURIMENTO do crime.”

Para Heleno Cláudio Frangoso (Lições de direito penal, parte especial, 7ª edição, pág. 307) “não se exige que o agente tenha conseguido o proveito que pretendia. O crime se consuma com o resultado do constrangimento, com a ação ou omissão que a vítima é constrangida a fazer, omitir ou tolerar que se faça, sendo um crime de perigo”.

No Brasil, há jurisprudência no sentido de que é irrelevante que o agente obtenha a vantagem indevida, bastando para a configuração do crime a simples atividade ou omissão da vítima (RT 447/394, 462/393, 513/412, dentre outros). O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 96, onde se diz que: “crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”.

Nos autos, há provas de que o réu
exigiu o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) mediante ameaça de morte e de incêndio à residência das vítimas
. As ameaças foram concretas e dirigidas ao casal, e o temor provocado foi suficiente para que as vítimas chegassem a combinar a entrega do valor, o que motivou a ação policial, tal como já exposto alhures.

Dessa forma, não há dúvida de que as vítimas foram efetivamente constrangidas mediante grave ameaça, o que caracteriza a consumação da extorsão”
(ID 288039863).

N’outra perspectiva, é de se contemplar, da percuciente análise da peça vestibular, que ela tece todas as minúcias necessárias à caracterização da prática delitiva, tendo o
Parquet
, ao tempo da apresentação da denúncia, conferido ao fato criminoso, na condição de
dominus litis
, a capitulação jurídica
inicial
para o processamento da ação penal, a fim de satisfazer os requisitos legais alinhados no Código de Processo Penal, sem perder de vista que houve efetiva defesa ao longo da marcha procedimental acerca do fato imputado.

Ademais, é certo que, conclusos os autos para o pronunciamento judicial de mérito,
a nova definição jurídica do fato
não se deu
em consequência de prova existente nos autos de elementos ou de circunstância da infração penal
não contida
na acusação
, o que, por óbvio, justificaria a adoção do procedimento insculpido no artigo 384 do CPP, atinente à
mutatio libelli
.

Com efeito, desvelam-se por demais frágeis os argumentos alinhados nas razões recursais, no sentido de que o apelante haveria suportado prejuízo instransponível ante a alteração da capitulação jurídica do fato na sentença. O magistrado de origem, corretamente, procedeu à
emendatio libelli
,
adstrita ao fato narrado na denúncia
, em irrestrita observância ao Código de Processo Penal, que é claro ao instituir qual o procedimento a ser adotado em casos que tais, estabelecendo exatamente a fase de sentença como o momento processual adequado para efetivação de tal instituto.

Por conseguinte,

rejeito

a tese de
nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o apelante
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
foi condenado pelo crime de extorsão, por duas vezes, pois, no dia
02/04/2015
, por volta das 20h, na rua Eugênio Rudy, no centro da comarca de Aripuanã/MT, constrangeu
Milton Antônio de Oliveira
e
Rosenilda Rosa de Souza
, mediante grave ameaça, consistente na promessa de incendiar a residência das vítimas e ceifar-lhes a vida, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, determinando que lhe entregassem o valor de R$ 1.000,00, a pretexto de cessar as importunações dirigidas ao casal.

Conforme narrativa apresentada pela acusação,
Rosenilda
é ex-convivente do sentenciado, e este, inconformado com a separação, passou a proferir ameaças contra ela e seu atual companheiro,
Milton
, exigindo a referida quantia de R$ 1.000,00. Ficou ajustado entre as partes que o numerário seria entregue às 20h, no endereço supracitado. Por fim, apurou-se que, diante do temor gerado pelas ameaças, as vítimas informaram os fatos às autoridades policiais, cujos agentes se deslocaram até o local combinado para a entrega, ocasião em que o
CLAUDIOMIRO
foi preso em flagrante.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Nada obstante os argumentos defensivos de que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é insuficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de extorsão,
o pedido absolutório não comporta acolhimento
.

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 288038958 - pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 288038958 - págs. 3/5) e das provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do sentenciado nos delitos de extorsão e a respaldar sua condenação criminal.

A vítima
Milton Antônio de Oliveira
, ouvida apenas em
sede policial
, uma vez que faleceu antes de prestar depoimento em juízo, relatou que passou a conviver com
Rosenilda
e que, desde então, ambos se tornaram alvos de constantes ameaças de morte por parte de
CLAUDIOMIRO
, que estava inconformado com o término do relacionamento com sua ex-companheira.

Esclareceu que o apelante se utilizava de telefonemas, recados transmitidos por intermédio de familiares e até de mototaxistas para intimidá-los, afirmando que, caso
Rosenilda
não retomasse a convivência com ele, ambos seriam mortos.

Nos quinze dias que antecederam o registro da ocorrência, as ameaças intensificaram-se, momento em que
CLAUDIOMIRO
passou a exigir o valor de R$ 1.000,00 para “
deixar o casal em paz”
. O depoente afirmou que, em uma das ocasiões, sua cunhada Aparecida Rotima de Souza lhe transmitiu recado do sentenciado: de que o dinheiro seria destinado à aquisição de um revólver, com o qual pretendia matar o casal.

Acrescentou que, no dia 2 de abril de 2015, o condenado realizou sucessivas ligações telefônicas, fixando prazo até as 18h para pagamento, sob pena de atear fogo à residência e matar ambos os ofendidos. Relatou que, temendo por sua vida, procurou a Delegacia de Polícia, ocasião em que, após nova ligação, combinou-se a entrega do valor às 20h, nos fundos da casa do Sr. Marcondes, local conhecido como Casa dos Artistas, onde
CLAUDIOMIRO
foi surpreendido e preso em flagrante pela Polícia Civil.

E, como é cediço, as
provas não repetíveis
, como a oitiva extrajudicial da vítima que faleceu antes de prestar depoimento em juízo,
submetem-se ao contraditório diferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para a formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 413 DO CPP. DECISÃO DE IMPROVIMENTO MANTIDA. 1. Conforme o recente entendimento desta Corte, firmado em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2.
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos - pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após -, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) – Grifei.

Na mesma linha, a vítima
Rosenilda Rosa de Souza
, também
ouvida apenas perante a autoridade policial
, uma vez que não foi localizada para ser intimada à audiência de instrução, confirmou as reiteradas ameaças proferidas por
CLAUDIOMIRO
.

Explicou que conviveu com ele por 21 anos e que fugiu em razão das agressões físicas e verbais que sofreu. Após iniciar relacionamento com
Milton
, passou a ser alvo de ameaças de morte frequentes, realizadas por telefone e por recados transmitidos por familiares e conhecidos.

Declarou que, nos quinze dias que antecederam a prisão, o apelante começou a exigir dos dois ofendidos a quantia de R$ 1.000,00 para que cessassem as perseguições, ameaçando que, em caso de descumprimento, mataria o casal.

Narrou que, no dia 2 de abril de 2015,
CLAUDIOMIRO
realizou diversas ligações, impondo prazos sucessivos - primeiro até as 18h, depois até as 20h - para o pagamento. Disse, ainda, que o recorrente afirmou já ter adquirido um revólver para executar as ameaças, inclusive mencionando o apoio de terceiros.

A testemunha
José Marcos Pereira
, policial civil, apesar da limitação de memória decorrente do decurso do tempo, confirmou
em audiência
que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, após denúncia dos ofendidos acerca de extorsões que vinham sofrendo. Declarou que, no local da abordagem,
CLAUDIOMIRO
admitiu estar aguardando a entrega do dinheiro exigido, embora tenha tentado justificar a cobrança como proveniente da venda de uma cela feita por
Rosenilda
. Ressaltou, ainda, que outra pessoa presente na ocasião do flagrante confirmou que a exigência de valores e as ameaças partiram do sentenciado.

Arlindo Claro da Silva
, também policial civil, ainda que inicialmente tenha relatado dificuldades de memória em razão de um AVC sofrido anos após os fatos, confirmou
judicialmente
ter presenciado ligação feita pelo apelante a
Milton
, posta em viva-voz, na qual exigia a entrega de R$ 1.000,00 até as 18 horas, sob ameaça de morte às vítimas. Disse também que, após o episódio, o referido ofendido mudou-se da cidade por temor. Ao ser questionado pela defesa, esclareceu que a versão sobre a venda de celas foi apresentada exclusivamente pelo sentenciado, não havendo confirmação por parte de
Rosenilda.

Com efeito, o terceiro mencionado pelos policiais trata-se da testemunha
Claudecir Corrêa da Silva,
que, embora tenha declarado
em juízo
não se recordar com precisão dos fatos, em razão do decurso do tempo, havia
em sede policial
, narrado ameaça telefônica em que
CLAUDIOMIRO
exigia a quantia de R$ 1.000,00, sob pena de matar ou incendiar a residência das vítimas.

Para ilustrar, transcrevo o seguinte trecho de seu depoimento extrajudicial:

“
(...) CLAUDIOMIRO saiu na garupa de um motoqueiro que o declarante não sabe dizer o nome e retornou por volta das 17h e ligou por umas três vezes para a pessoa de MILTON companheiro de sua ex-companheira ROSENILDA; QUE nessas ligações o declarante ouviu CLAUDIOMIRO exigir uma importância de R$ 1.000,00 (mil reais) de MILTON e ROSENILDA alegando que estava de cabeça quente e poderia fazer uma “besteira” com eles; QUE numa das ligações CLAUDIOMIRO disse para MILTON que caso não lhe fosse entregue o valor de mil reais naquele dia que iria atear fogo na residência do casal durante a noite; QUE CLAUDIOMIRO disse também que havia comprado um Revólver para matar o casal, mas que o declarante não viu arma com ele; QUE CLAUDIOMIRO não aceita o fim do relacionamento com ROSENILDA e por isso vem fazendo ameaças de morte contra o casal; (...) QUE quando CLAUDIOMIRO foi abordado pela Polícia Civil aguardava as vítimas com o dinheiro exigido por ele”
(ID 288038958 - pág. 11).

Importa ressaltar, ainda, que o próprio acusado
CLAUDIOMIRO DESIDÉRIO PINTO
,
na fase investigativa
, admitiu ter efetuado ligações para
Milton
e
Rosenilda
, exigindo o pagamento de R$ 1.000,00, quantia que afirmou ser referente à venda de uma cela realizada por sua ex-companheira, bem como combinando horário e local para o recebimento. Procurou atenuar a gravidade das ameaças, alegando que a “besteira” a que se referia seria apenas agredir sua ex-companheira, mas reconheceu ter pressionado o casal por meio de reiteradas ligações telefônicas e estar no local combinado, onde foi preso em flagrante.

Já
em juízo
, negou ter ameaçado os ofendidos para que lhe entregassem a quantia de R$ 1.000,00, bem como ter dito que queimaria a residência deles. Reiterou não ter perseguido as vítimas, destacando que, após a separação,
Rosenilda
teria vendido alguns bens do casal, o que, segundo ele, poderia ter originado mal-entendidos e motivado a acusação. Insistiu, contudo, que jamais proferiu ameaças contra ela ou contra o atual companheiro. Questionado sobre o suposto encontro em que teria combinado de receber os valores, negou que tal fato tenha ocorrido. Ao final, disse não ter nada mais a acrescentar em sua defesa.

E como cediço, o crime de
extorsão
se caracteriza quando o agente
constrange
a vítima,
mediante
violência ou
grave ameaça
e com intuito de obter
indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Nota-se que o núcleo do tipo é o verbo
constranger
, que tem como significado obrigar, coagir, tolher a liberdade de autodeterminação de outrem impondo-lhe um comportamento (positivo ou negativo). Tal constrangimento deve ser exercido com emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, exige-se que o agente atue com
especial fim de agir
, consistente no “
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica”
.

E, do exame global do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que há elementos suficientes, firmes e harmônicos para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de extorsão.

As declarações das vítimas, colhidas na fase inquisitiva e dotadas de especial credibilidade, revelam, de forma clara e coerente, as ameaças de morte e de incêndio à residência, bem como a exigência da quantia de R$ 1.000,00 como condição para a cessação das perseguições.

O relato de
Milton
, ademais, como já esclarecido anteriormente, constitui prova irrepetível, cuja validade é reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela própria jurisprudência, devendo, portanto, ser considerada na formação do convencimento judicial.

Essas narrativas encontram ressonância nos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública, que confirmaram a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à exigência do pagamento e à prisão em flagrante do sentenciado no local combinado para a entrega do valor exigido.

No tocante às declarações judiciais dos policiais civis, impende destacar que a circunstância de eles apenas terem se recordado com maior exatidão dos fatos após a leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, ainda que não represente a técnica mais adequada de produção probatória, não tem o condão de invalidar a prova, tampouco de ensejar nulidade.

A legislação processual penal, ao disciplinar a forma de prestação de depoimentos, veda unicamente que a testemunha traga sua narrativa por escrito, impondo a oralidade como regra. Tanto é assim que o
art. 204 do Código de Processo Penal permite, expressamente, a consulta a apontamentos pelo depoente
, o que demonstra a preocupação do legislador em garantir a espontaneidade, sem, contudo, impedir mecanismos de apoio à memória.

Para ilustrar, transcrevo o referido artigo:

“
Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamento
”.

No caso em apreço, deve-se ponderar o lapso superior a oito anos decorrido desde a ocorrência dos fatos, aliado ao exercício funcional dos policiais, que lidam diariamente com inúmeras situações de natureza semelhante, muitas vezes marcadas por idêntico
modus operandi
. É natural, pois, que a lembrança de detalhes específicos se torne imprecisa com o tempo.

A ausência de previsão legal específica sobre a leitura do depoimento extrajudicial antes da inquirição judicial não implica, por si só, em nulidade. Ao contrário, tal prática, isoladamente considerada,
não compromete a imparcialidade da prova nem acarreta prejuízo à defesa
.

Isso porque, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas permanecem absolutamente livres para confirmar ou não suas declarações anteriores, podendo, inclusive, afirmar que não se recordam do ocorrido. Ademais, assegura-se às partes a possibilidade de formular perguntas e reperguntas, aptas a esclarecer eventuais contradições ou suprir lacunas de memória.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
” [STJ, HC 260 .090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015]. “[...] –
Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação
[...]” [TJMT, N.U 0002075-88.2014.8 .11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017]
” (TJ-MT 00187488320148110042 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022). Destaquei.

“
O artigo 204 do Código de Processo Penal impede que a testemunha apresente seu depoimento por escrito, ressaltando a oralidade do ato, não obstando, todavia, que esta consulte apontamentos e que a acusação ou o juiz leiam para esta suas declarações preteritamente prestadas na fase policial
” (TJ-MT 10002475020208110108 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/05/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/06/2021). Destaquei.

Ressalta-se que não se trata aqui de meras confirmações formais de assinatura em declarações pretéritas, mas de efetiva ratificação, sob o crivo do contraditório judicial, do conteúdo dos depoimentos colhidos na fase policial.

Dessa forma, não se constata qualquer vício a macular a validade das provas produzidas, que se mostram idôneas e plenamente aptas a corroborar a acusação, reforçando a convergência do conjunto probatório em desfavor do apelante.

Acrescenta-se, outrossim, que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente os acusados
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, o próprio apelante, em sede inquisitorial, reconheceu ter realizado as ligações telefônicas e marcado encontro para recebimento do dinheiro, admitindo, assim, parte substancial da conduta típica. Sua negativa posterior em juízo, isolada e destituída de respaldo probatório, não tem o condão de infirmar a convergência de provas em sentido contrário.

Salienta-se, ainda, que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima
tem especial relevância probatória, sobretudo quando firme e corroborada pelas demais provas, exatamente como
in casu
. A versão dos ofendidos foi confirmada não apenas pelos depoimentos de policiais e de testemunhas presenciais, mas também pelo comportamento do apelante, surpreendido exatamente no local e no horário previamente ajustados para a entrega da quantia exigida.

Diante desse panorama, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos demonstram à saciedade a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão imputados a
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
, revelando que, por mais de uma vez, coagiu os ofendidos a lhe entregarem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante grave ameaça de morte e de incêndio à residência em que coabitaram.

Assim,
não
se mostra possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa
com base no art. 386, inc. VII, do CPP, impondo-se a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

2. DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA:

No que concerne ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de ameaça (art. 147 do CP), verifico que
tal pretensão não merece acolhimento.

Os elementos probatórios colhidos nos autos revelam, de forma clara e inequívoca, que a finalidade das ameaças proferidas por
CLAUDIOMIRO
não se restringia a intimidar ou causar temor às vítimas, mas sim a constrangê-las à entrega de determinada quantia em dinheiro. O apelante, inconformado com o fim do relacionamento com
Rosenilda
, intensificou as condutas intimidatórias e passou a exigir R$ 1.000,00, estabelecendo prazos definidos para o pagamento e designando local específico para a entrega.

Não se trata, pois, de mera ameaça, típica do art. 147 do Código Penal, mas de
grave constrangimento exercido com o propósito de compelir as vítimas a disponibilizarem vantagem econômica indevida.

O próprio
Milton
relatou, em sede policial, que o apelante efetuava ligações de forma insistente, estabelecendo prazo até as 18h, depois prorrogado até as 20h, condicionando a sobrevivência do casal ao pagamento exigido.
Rosenilda
,
por sua vez, confirmou que as ameaças vinham acompanhadas de exigência pecuniária, chegando o sentenciado a afirmar que já havia adquirido um revólver para executá-las. Ambas as vítimas narraram que as ameaças incluíam matar o casal e atear fogo à residência em que viviam, com o objetivo de intensificar a coação e tornar inescapável a entrega do dinheiro.

As provas judiciais corroboram tais relatos. O policial civil
José Marcos Pereira
confirmou que
CLAUDIOMIRO
foi surpreendido no local previamente combinado para a entrega do valor, ocasião em que admitiu estar aguardando o numerário, ainda que tenha tentado justificar sua conduta com alegações não comprovadas.
Arlindo
declarou ter presenciado ligação em viva-voz, na qual o sentenciado exigia expressamente a quantia de R$ 1.000,00, sob ameaça de matar
Milton
e
Rosenilda
, além de incendiar a residência do casal. O próprio apelante, em sede inquisitorial, admitiu as ligações e a cobrança, ainda que tenha tentado atenuar a gravidade das ameaças.

É certo, pois, que a grave ameaça — traduzida na promessa de morte e de destruição da residência das vítimas — foi o instrumento empregado pelo acusado para alcançar vantagem patrimonial. Trata-se de
hipótese típica de extorsão, em que a ameaça não é o resultado final da conduta, mas o meio necessário para compelir o ofendido ao pagamento
.

Seguindo essa linha de raciocínio, é o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
Inviável a desclassificação do crime de extorsão para o crime de ameaça, quando demonstrado que o constrangimento visava obtenção de vantagem econômica para o agente e/ou para outrem
” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00450933320228130145 1.0000.23 .332818-6/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024). Grifei.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas: quando a intimidação é dirigida especificamente para obter indevida vantagem econômica, o enquadramento jurídico correto é o art. 158 do Código Penal. O crime de ameaça, de caráter subsidiário, é absorvido como elementar da extorsão.

Cumpre ainda frisar que a alegação defensiva de suposta “cobrança de dívida” não encontra amparo nos autos e, mesmo que houvesse crédito legítimo a ser discutido, o ordenamento jurídico não tolera o recurso a meios ilícitos, muito menos a ameaça de morte e de destruição de patrimônio, para fazer valer pretensa obrigação.

Por todo o exposto, conclui-se que a exigência pecuniária foi inequivocamente feita mediante ameaças de morte e de incêndio à residência das vítimas, circunstância que caracteriza de forma plena o crime de extorsão. Rejeito, assim, o pedido de desclassificação formulado pela defesa, mantendo a condenação no art. 158 do Código Penal.

3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

Por derradeiro, no que tange ao pedido de reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão,
entendo que tal pleito merece acolhimento
.

Com efeito, o crime de extorsão é de natureza formal e, conforme a Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça, "
consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
". Isso significa que a consumação do delito ocorre no momento em que a vítima, constrangida mediante violência ou grave ameaça, pratica, omite ou tolera que se pratique o ato determinado pelo agente, sendo a obtenção da vantagem econômica mero exaurimento do crime.

In casu
, como bem demonstrado neste voto, o apelante efetivamente constrangeu os ofendidos, mediante ameaças de morte e de atear fogo na residência, exigindo deles o pagamento de quantia de R$ 1.000,00. Contudo, verifica-se que
não houve a realização, pelas vítimas, do comportamento exigido
, pois prontamente recorreram à autoridade policial, comunicaram as ameaças e, em articulação com os investigadores, providenciaram um encontro no local combinado, o que permitiu a prisão em flagrante de
CLAUDIOMIRO
, que aguardava o recebimento do valor.

Nessas circunstâncias, não se pode afirmar que
Milton
e
Rosenilda
tenham efetivamente se submetido à vontade do agente, realizando ou deixando de realizar a conduta imposta pelo sentenciado.
A consumação do crime de extorsão, embora de natureza formal, exige que o ofendido, submetido à grave ameaça, ceda, de alguma forma, ao comando do autor
,
ainda que a vantagem econômica indevida não se concretize
– entendimento cristalizado na Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a ausência de submissão das vítimas às ordens do agente impõe o reconhecimento da forma tentada, haja vista que o
iter criminis
foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do autor do delito, em razão da pronta intervenção policial, como se verifica do excerto do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima,
submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso
, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ.
Precedentes . 7. Hipótese em que
a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada
(...)”
(STJ - HC: 410220 PB 2017/0187747-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018). Destaquei.

No mesmo sentido, o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu que, sendo a extorsão crime plurissubsistente, é possível fracionar sua execução e reconhecer a tentativa quando a vítima, apesar de constrangida, procura a Polícia e impede a consumação do delito, ainda que as tratativas avancem até o momento do flagrante (
ex vi
do TJ-SP - APR: 15110469720188260577 SP 1511046-97.2018.8.26.0577, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 01/07/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020).

Igualmente, precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos, concluiu pela desclassificação da extorsão para a forma tentada quando a vítima não realizou qualquer ato em resposta às exigências do agente, limitando-se este a dar início ao
iter criminis
, como se verifica a seguir:

"(...) A extorsão imputada a Júlio César deve ser desclassificada para a forma tentada, uma vez que, embora tenha havido exigência de vantagem mediante grave ameaça,
a vítima não praticou qualquer ato em resposta, configurando apenas o início do iter criminis
.

(...)

A extorsão admite a forma tentada quando a vítima não realiza o comportamento exigido pelo agente
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00278307020168110042, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2025). Destaquei.

“
Os fatos como lançados na inicial acusatória revelam que a vítima não cedeu às ameaças do apelante, uma vez que houve intervenção policial em tempo, caracterizando o início da execução que restou interrompida, antes de sua consumação, amoldando-se à figura da tentativa, reconhecida ex oficio
” (|TJ-MT - N.U 0002274-31.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 05/12/2013). Destaquei.

Assim, é evidente que
o apelante praticou todos os atos executórios ao seu alcance
, ou seja, proferiu grave ameaça apta a configurar constrangimento sério e idôneo em face das vítimas, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, de modo que
percorreu significativamente o
iter criminis

e
apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que os ofendidos levaram o crime ao conhecimento da Polícia, o que culminou na prisão em flagrante de
CLAUDIOMIRO
no local combinado para a entrega do dinheiro.

Portanto,
inexistindo a prática do ato objetivado pelo agente, resta configurada a tentativa de extorsão
, atraindo a incidência do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sobre o tema, colho lição doutrinária de Rogério Greco:

“Tendo em vista sua natureza de crime formal, consuma-se a extorsão no momento em que o agente pratica a conduta núcleo do tipo, vale dizer, o verbo constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse exato momento, vale dizer, quando a vítima assume um comportamento positivo ou negativo, contra a sua vontade, impelida que foi pela conduta violenta ou ameaçadora do agente, tem-se por consumado o delito.

A obtenção da indevida vantagem econômica, prevista no tipo do art. 158 do Código Penal como o seu especial fim de agir, é considerada mero exaurimento do crime, tendo repercussões, entretanto, para efeitos de aplicação da pena, quando da análise das chamadas circunstâncias judiciais, previstas pelo caput do art. 59 do mesmo diploma.

Adotando postura que demonstra a natureza formal do crime de extorsão, o STJ editou a Súmula nº 96, que diz:

Súmula nº 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

(...)

Mesmo se tratando de um crime formal, toda vez que pudermos fracionar o iter criminis será possível o raciocínio correspondente à tentativa.

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha prelecionam: “A tentativa é perfeitamente possível, pois a extorsão não se perfaz num único ato, apresentando um caminho a ser percorrido (delito plurissubsistente)”.

O delito tipificado no artigo 158 do Código Penal se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, bastando que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que o agente faça alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. No caso dos autos, é impossível o reconhecimento da tentativa na segunda conduta, já que a ação policial não impediu que as vítimas agissem de modo a entregar a quantia exigida pelos réus, tendo obstado apenas que estes efetivamente recebessem o dinheiro, fase que caracteriza mero exaurimento do delito (STJ, HC 232062/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/03/2014)”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado – 16 ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2023)

Quanto à fração de redução, entendo, à semelhança do precedente firmado por este eg. Tribunal no julgamento da Apelação Criminal n.º 0026004-43.2015.8.11.0042, que o patamar adequado é o de
1/3 (um terço), “
haja vista a expressividade do iter criminis percorrido, já que, como dito, os agentes executaram todos os atos executórios que estavam à sua disposição
” (TJ-MT - N.U 0026004-43.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024). Destaquei.

É precisamente o que se verifica aqui. O apelante esgotou todas as condutas executórias possíveis: ameaçou repetidamente as vítimas, fixou prazos sucessivos para a entrega da quantia, combinou local para o recebimento e se apresentou no horário marcado para receber o numerário. A consumação apenas não se concretizou porque as vítimas resistiram e buscaram auxílio da Polícia, que frustrou a obtenção da vantagem indevida. Trata-se, portanto, de execução avançada, que não autoriza a redução máxima, mas sim a fração mínima.

Sobre o tema, o
Enunciado Orientativo n.º 46
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que
“A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo
maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Com tais considerações,
desclassifico
o delito de extorsão para a
modalidade tentada
, aplicando a minorante do art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal
na fração mínima de 1/3.

Passo à readequação da dosimetria da pena:

Na primeira fase, mantenho a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado singular, que fixou a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão
e
12 dias-multa
, considerando desfavorável ao sentenciado apenas o vetor judicial dos antecedentes.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária em
4 anos e 8 meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

No terceiro momento, reconhecida neste voto a forma tentada do delito,
aplico a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II e parágrafo único, do Código Penal
, na fração mínima de
1/3,
considerando que o
iter criminis
percorrido pelo agente foi expressivo,
com a execução de todos os atos executórios que estavam à sua disposição, reduzindo a sanção para o patamar de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
e
8 dias-multa
.

Mantenho o concurso material de crimes (art. 69 do CP), uma vez que o apelante praticou a extorsão contra
duas vítimas distintas, mediante ações autônomas.
Assim, somando-se as penas, chega-se ao montante definitivo de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
e
16 dias-multa
.

Nada obstante o
quantum
de pena aplicada,
mantenho
o regime inicial
fechado
, em razão dos maus antecedentes do apelante, que ensejou a fixação da sua pena-base acima do mínimo legal, a teor do que preconiza o art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista a pena privativa de liberdade estabelecida acima de 4 anos, a grave ameaça praticada, bem como os maus antecedentes do réu, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade arguida
pela defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reconhecer a forma tentada do crime de extorsão
, nos termos do art. 14, inc. II, do Código Penal, aplicando-se a fração mínima de 1/3, com redimensionamento da
pena final e definitiva
do réu para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT na ação penal n.º 0000184-44.2016.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025